Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714280-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCF CONFEITARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SCF CONFEITARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., deixou de deferir tutela de urgência no sentido da suspensão dos processos 0708151-02.2024.8.07.0001 e 0705283-51.2024.8.07.0001, que tramitam em varas diversas, por falta de competência para fazê-lo. A agravante sustenta que a manutenção do indeferimento da suspensão dos processos mencionados lhe acarretará enorme prejuízo, pois o pedido de exibição de documentos guarda liame direto com referidos feitos, nos quais somente terá condições de apresentar defesa após a entrega dos documentos requeridos, restando claramente obstaculizado seu direito de defesa na hipótese de negativa. Sustenta que a prejudicialidade externa possui expressa previsão legal no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente ou tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. Alega que a despeito de o magistrado de origem afirmar que não tem competência para apreciar o pedido de suspensão, certo é que esta Corte detém competência para tanto. Assim, pugna pela concessão de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos processos 0708151-02.2024.8.07.0001 e 0705283-51.2024.8.07.0001 até o trâmite final da ação de exibição de documentos. No mérito, requer a confirmação da medida. Junta documentos e comprova o recolhimento de preparo (IDs 57746893 a 57746898). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, comunicando ao Juízo sua decisão (art. 1019, inc. I). Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão impugnada (ID 57746890): Recebo a emenda substitutiva (id. 190724552). Cuida-se de ação autônoma de exibição de documentos, com pedido grafado nos seguintes termos: “a) Seja recebido o presente aditamento à inicial, sendo determinada a suspensão dos processos de no 0708151- 02.2024.8.07.0001 e 0705283-51.2024.8.07.0001, enquanto não se decide a presente causa subordinante. b) Seja determinado ao banco a juntada das operações das mencionadas cédula bancárias vinculadas à conta da parte autora, quais sejam: cédulas de no 6077079, e de no 6103363, Página13 bem como os extratos analíticos (ORIGINAIS) da conta vinculada ao empréstimo, gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, além dos comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, em que consta todo o lançamento, desde a liberação do crédito, até a última movimentação ou liquidação, nos termos dos artigos 497, 536 e 537 do CPC. c) Seja determinada a apresentação, descritivamente, da formulação de cada parcela, constando o valor original, juros, abatimentos e saldo devedor, com esclarecimento do que é “Valor UR”, sob pena de aplicação de multa diária/cominatória em caso de descumprimento do preceito.” No tocante ao pedido de suspensão de ação/execução em curso, este Juízo não detém competência para apreciá-lo, em razão da competência funcional e absoluta dos juízos nos quais os processos no 0708151-02.2024.8.07.0001 e 0705283- 51.2024.8.07.0001 tramitam, aos quais devem o referido pleito ser dirigido. Desta feita, o pleito de suspensão deve ser direcionado aos juízos competentes – 9a Vara Cível de Brasília e 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Com relação à exibição de documentos, reputo presentes os requisitos de admissibilidade, à luz do disposto nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil. Ao analisar os autos, verifico que a parte autora tem interesse legítimo em ver e examinar documentos que se acham em poder do réu, podendo exigir a exibição, pois há relação jurídica entre as partes litigantes, conforme contratos evidenciados nos id’s 186244807 e 186244809. No mais, demonstrou que formulou requerimento administrativo, não atendido. A respeito, o STJ firmou o seguinte entendimento no julgamento do tema repetitivo 648: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” Portanto, cite-se o réu para exibir os documentos pleiteados ou apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Intimem-se. A agravante sustenta que a não suspensão dos processos 0708151-02.2024.8.07.0001 e 0705283-51.2024.8.07.0001, que tramitam, respectivamente, na 9a Vara Cível de Brasília e na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, lhe acarretará enorme prejuízo, pois só poderá apresentar resposta nesses feitos após a exibição dos documentos requerida ao Juízo a quo, de modo que a negativa do pedido importa em cerceamento de defesa. Entende ser caso de prejudicialidade externa, conforme artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, e acrescenta que, a despeito da conclusão do Juízo a quo no sentido da falta de competência para determinar a suspensão dos processos, fato é que esse Tribunal detém competência para tanto. Pontuada a pretensão do agravante, destaco que, nesse momento, examina-se tão somente o pleito de antecipação da tutela recursal, ficando a análise restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito à probabilidade do direito, é cediço que processo pode ser suspenso por ordem do próprio Juízo processante e por determinação de superior instância nas hipóteses expressamente previstas no Código de Processo Civil. In casu, o Juízo a quo teria competência para determinar tão somente a suspensão da ação de exibição de documentos, não havendo margem para sua ingerência sobre os feitos que tramitam em varas diversas. O pedido de suspensão dos processos 0708151-02.2024.8.07.0001 e 0705283-51.2024.8.07.0001, portanto, foi realizado em sede inadequada, não cabendo a este Tribunal deferir, pela via do agravo de instrumento, pedido de tutela recursal que não observa as regras de competência jurisdicional. Não bastasse, não se vislumbra a configuração de prejudicialidade externa entre o resultado da ação de exibição de documentos e os processos ajuizados supervenientemente pelo agravado em desfavor do agravante. A resposta a ser oferecida pelo agravante nos referidos feitos está atrelada tão somente ao conteúdo das peças de ingresso e da documentação acostada aos respectivos autos. Friso que em consulta ao Sistema PJe de 1a Instância foi possível constatar que as cópias dos contratos que a agravante pretende ver exibidos no processo de origem foram juntadas pelo agravado nas ações que a agravante pretende ver suspensas, não havendo, por conseguinte, qualquer óbice ao regular exercício do contraditório e de seu direito de defesa. Ressalto que a pretensão inicial da agravante de ver exibidas as minutas dos contratos firmados com o Banco Bradesco S.A. guardava relação com o posterior ajuizamento de ação revisional de cláusulas contratuais, circunstância que não tem o condão de obstar a persecução do débito pelo banco agravado pelas vias cabíveis, não podendo a medida ser utilizada, portanto, como forma de a agravante ganhar tempo. Dessa maneira, não há lastro jurídico para suspender-se a ação de cobrança e a ação executiva ajuizadas em desfavor da agravante, restando ausente, ainda, o perigo de dano alegado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-se-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator